Tribunal: TJES
Processo: 5039215-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039215-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA - EPP

APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO PROTESTADO REFERENTE A DÍVIDA RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Centro Capixaba de Olhos Ltda - EPP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de sustação e cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados – EPP, reconhecendo a validade do protesto de título no valor de R$ 67.882,45, declarando prejudicado o pedido de cancelamento de nota fiscal diversa, e fixando honorários advocatícios com base no valor total da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o protesto impugnado se baseou em título inexistente ou inválido; (ii) verificar se houve prática de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais; (iii) examinar a adequação do critério adotado para fixação da verba honorária de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de protesto indica como título levado a protesto um contrato de prestação de serviços, sendo descabida a alegação de que o protesto se baseou em minuta de distrato não assinada.

A autora reconhece expressamente, na petição inicial e em negociações documentadas, a existência da dívida no valor exato protestado, relativa a honorários de êxito de ações judiciais encerradas, o que evidencia a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

O protesto do título configura exercício regular de direito pelo credor, nos termos dos arts. 188, I, e 927 do Código Civil e da Lei nº 9.492/97, não caracterizando ato ilícito.

Inexistente ilicitude na conduta do credor, afasta-se a ocorrência de dano moral, sendo incabível a pretensão indenizatória.

A verba honorária deve ser calculada sobre o valor total da causa, que engloba, além do valor do protesto, o pedido de cancelamento de nota fiscal e o pleito indenizatório, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O pedido de cancelamento da nota fiscal foi corretamente julgado prejudicado, pois o documento foi cancelado extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação, configurando responsabilidade da parte autora pela movimentação processual desnecessária, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o protesto de título representativo de dívida líquida, certa e exigível reconhecida pela parte devedora.

A ausência de ilicitude na conduta do credor afasta o dever de indenizar por danos morais.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve refletir a integralidade da pretensão deduzida em juízo, incluindo pedidos julgados prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 141 e 492; Lei nº 9.492/97, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039215-21.2023.8.08.0024

APELANTE:
CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA - EPP

APELADO:
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA - EPP
em razão da sentença (Id. 10713286), complementada pela decisão em embargos de declaração (Id. 10713294), proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
"ação de sustação e cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais"
ajuizada em desfavor de
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
, julgou improcedentes os pedidos de sustação/cancelamento do protesto e de indenização por danos morais, e declarou prejudicado o pedido de cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 03827.

Em suas razões recursais (Id. 10713295), sustenta, em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada ao entender que a causa de pedir para a sustação do protesto era a inexigibilidade da nota fiscal, quando, na verdade, o fundamento era a ausência de título válido, uma vez que o protesto se baseou em instrumento de "Distrato" que nunca foi assinado.

Aduz que a dívida protestada não era líquida, certa e exigível, tornando o protesto um ato ilícito.

Aponta, ainda, que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

Ao final, de forma subsidiária, registra que os honorários de sucumbência foram fixados de forma excessiva, devendo ter como base de cálculo o valor do título protestado e não o valor total da causa.

Pois bem.

Após análise pormenorizada dos autos, concluo que a sentença não merece qualquer reparo.

O magistrado sentenciante, em estrita observância ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), delimitou a análise da lide aos contornos estabelecidos pelas próprias partes.

E, nesse mister, identificou com clareza a confusão processual criada pela apelante, que buscou atrelar a sustação de um protesto específico à emissão de uma nota fiscal completamente distinta.

Restou cabalmente demonstrado na contestação (Id. 10712722) e corroborado pela prova documental que o protesto impugnado, lavrado no valor de R$ 67.882,45 (Certidão de Protesto, Id. 10712725), não possui qualquer relação com a Nota Fiscal Eletrônica nº 03827, no valor de R$ 161.002,66 (Id. 10712713).

Esta, aliás, foi devidamente cancelada pelo apelado em 03/10/2023 (Id. 10712726), antes mesmo do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 23/11/2023.

A tese recursal de que o protesto seria nulo por se basear em uma minuta de "Distrato" não assinada não se sustenta.

A certidão de protesto é inequívoca ao apontar como espécie do título o "CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO" (Id. 10712725), e não o instrumento de distrato.

O ponto fulcral que sela o desprovimento do recurso, contudo, é a comprovação da existência e exigibilidade do débito protestado, reconhecido pela própria apelante.

Como bem assentou o magistrado
a quo
, a recorrente, na minuta de "termo acessório à rescisão contratual" (Id. 10712709), - cuja discordância se dava apenas em relação à cláusula 7, conforme e-mail juntado no id. 10712710 -, e em sua própria petição inicial (Id. 10712702), admite ser devedora da quantia exata que foi levada a protesto, referente a honorários de êxito em processos judiciais já encerrados e com proveito econômico auferido.

Confira-se o trecho da inicial:

"15. Assim, após diversas reuniões, conversas e trocas de e-mails, as partes chegaram a um consenso que definia, em breve resumo, de forma expressa:

O pagamento de honorários de êxito advindos de 2 (dois) processos cíveis encerrados (5008675-58.2021.8.08.0024 e 5003271-13.2018.8.08.0030);

A complementação do pagamento de honorários de êxito de processo tributário, que, após muita discussão, se contabilizou em R$64.690,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais)."

A soma dos valores reconhecidos como devidos corresponde, portanto, ao montante protestado.

Isso é o que se extrai mais adiante da mesma peça exordial:

“
o Autor, pautado na mais estrita boa-fé que norteia as suas relações contratuais e no único compromisso de pagamento assumido, por mera liberalidade, perante o Réu durante as negociações não concluídas (e em valor muito inferior ao da nota fiscal emitida de forma irregular),
oferece como contracautela a importância de R$67.882,45 (sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
, que poderá ser depositada nos autos mediante a concessão de prazo razoável a ser assinalado por esse d. juízo”.
[não existe grifo no original]

A tentativa de qualificar tal reconhecimento como "mera liberalidade" não desconstitui a obrigação preexistente, líquida e certa, oriunda do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (Id. 10712707).

Existindo a dívida e não tendo sido paga, o protesto configurou mero exercício regular de um direito do credor, nos termos dos artigos 188, I, e 927 do Código Civil, e da Lei nº 9.492/97.

Sendo legítimo o protesto, esvai-se por completo o fundamento para a pretensão indenizatória.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral e, por conseguinte, em dever de indenizar. A manutenção da improcedência deste pedido é, portanto, medida impositiva.

Por fim, no que tange à verba honorária, a insurgência da apelante também não prospera.

A base de cálculo dos honorários deve refletir a totalidade da pretensão econômica deduzida em juízo, que, no caso, abarcava não apenas o valor do protesto, mas também o valor da nota fiscal cuja inexigibilidade se pleiteava, além do dano moral.

Ademais, no que se refere ao pedido de cancelamento da nota fiscal, julgado prejudicado, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a recorrente, em atenção ao princípio da causalidade.

Foi a apelante quem deu causa à instauração do processo para discutir uma pretensão já satisfeita extrajudicialmente pelo apelado, que cancelou o documento antes do ajuizamento da ação.

Assim, mostra-se correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atribuído à causa, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039215-21.2023.8.08.0024

APELANTE
: CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA – EPP

APELADO
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP

JUIZ: DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DES.
FABIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA - EPP, visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de sustação de protesto e indenização por danos morais, movidos em face de LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir: (i) a higidez e a legalidade do protesto lavrado contra a Apelante no valor de R$ 67.882,45; (ii) se a ausência de assinatura no instrumento formal de distrato retira a liquidez e certeza da dívida oriunda do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo diante do reconhecimento do débito em tratativas extrajudiciais; e (iii) a configuração de danos morais decorrentes do apontamento, bem como a adequação da verba honorária sucumbencial.

Compulsando os autos, verifico que a relação jurídica baseia-se em um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado em setembro de 2013
e

rompido em 2023
por iniciativa da Apelante. A celeuma reside na apuração dos haveres finais, notadamente os honorários de êxito relativos a processos judiciais conduzidos pelo escritório Apelado.

Dito isso, consigno, desde já, que
o lastro do protesto não é, como quer fazer crer a Apelante, exclusivamente a minuta não assinada do distrato, mas sim o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios originário, conjugado com a prova da efetiva prestação do serviço e a liquidez da dívida apurada no momento da resilição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial (art. 24 da Lei 8.906/94), sendo passível de protesto, desde que acompanhado de prova da liquidez e certeza da dívida.

Nesse ponto, reside o fulcro da questão: a liquidez da dívida protestada (R$ 67.882,45).

Extrai-se dos autos, especificamente do Id. 10712714, que a própria Apelante, durante as negociações de encerramento do contrato, reconheceu expressamente ser devedora da exata quantia levada a protesto. A divergência que impediu a assinatura do distrato formal residia em cláusula acessória (multa/penalidade), e não sobre o
quantum
devido a título de honorários pelos serviços já prestados nos processos listados.

Ora, o comportamento da Apelante viola frontalmente o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Não é admissível que a parte reconheça a dívida e o valor em sede de tratativas extrajudiciais — criando no credor a legítima expectativa de recebimento — e, posteriormente, venha a juízo alegar a iliquidez ou inexistência do débito apenas pela ausência de aposição de assinatura em um documento formal de distrato, quando a obrigação principal (pagamento pelos serviços prestados) é incontroversa.

Destarte, o
contrato de prestação de serviços (título executivo), somado à confissão de dívida materializada nas trocas de correspondências eletrônicas e minutas (documentos de dívida), confere ao crédito a certeza e liquidez necessárias para o protesto facultado pela Lei nº 9.492/97.

Ademais, acerta o Magistrado sentenciante ao dissociar o protesto efetivado da Nota Fiscal nº 03827. A referida nota, no valor de R$ 161.002,66, foi cancelada e não foi o objeto do apontamento cartorário.
O protesto,
repise-se,
recaiu sobre o valor de R$ 67.882,45, quantia esta que coincide com os cálculos de honorários reconhecidos pela própria Apelante,
inclusive na exordial, a ponto de ofertá-la como contracautela
.
Tentar invalidar o protesto com base na nulidade de uma nota fiscal que sequer lhe deu causa é argumento que beira a litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Consequentemente,
uma vez reconhecida a existência, validade e exigibilidade da dívida protestada, o apontamento em cartório constitui
no mero
exercício regular d
o
direito do credor (art. 188, I, do Código Civil).

Posto isto,
acompanho o e. Relator para
CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR